Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710823-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO REQUERIDO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005416-81.2017.8.07.0001, manteve a penhora dos bens encontrados na residência dos agravantes e elencados no auto de penhora de avaliação. Os agravantes elucidam que a agravada iniciou Cumprimento Sentença e que, expedido mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem sua residência, foram penhorados diversos bens e utensílios domésticos que, em razão da proteção conferida pelo artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis. Aduzem que a geladeira Consul linha branca; o fogão industrial (Venâncio) de quatro bocas em inox; o micro-ondas Brastemp pequeno inox; a televisão LG modelo prod 42 LW 5700 e o frigobar Consul linha branca não são luxuosos nem tem valor elevado, sendo necessários à manutenção de um padrão de vida mediano e essenciais à vida, devendo ser desconstituída sua penhora. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, desconstituindo a penhora dos bens relacionados na inicial do agravo de instrumento. Preparo devidamente recolhido conforme ID 44975757 e 44983387. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se ausentes os requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor, ID 44978020: 1.Após vista às partes acerca da penhora dos bens que guarnecem a residência dos executados, conforme certidão/auto de penhora de ID Num., 145463803 e 145463804, estes apresentaram impugnação ao ID Num. 146423465, sob a alegação de que os bens relacionados aos números 1, 3, 5, 11, 12/14 e 16, pertencem a Sra Maria do Carmo Tarão, uma vez que foram penhorados no processo no 0013448-11.2013.8.07.0003 e por ela adjudicados, juntando comprovante ao ID Num. 146423466. 2. Impugnaram, igualmente, a penhora sobre os bens de no 6, 8, 9, 10 e 15, por se tratarem de bens que asseguram a dignidade da pessoa humana, sendo necessários à sobrevivência dos devedores e sua família. Pugnam pela liberação imediata dos aludidos bens. 3. Intimada, a parte exequente refuta a alegação de que os bens de número 6, 8, 9, 10 e 15 são utensílios domésticos impenhoráveis, uma vez que o Oficial de Justiça não fez qualquer ressalva acerca da sua impenhorabilidade. Destacam que no mandado foi alertado sobre a possível impenhorabilidade assegurada no art. 833, do CPC(ID N. 147306892). Requer a manutenção dos bens penhorados pelo meirinho, à exceção dos pertencentes a terceiros, dada a adjudicação no processo n. 0013448- 11.2013.8.07.0003. 4. Veio o feito à conclusão. Decido. 5. Quanto à impugnação ofertada, observo que, em relação aos imóveis adjudicados pela Sra Maria do Carmo Tarão, ou seja, os relacionados aos itens 1, 3, 5, 11, 12/14 e 16, a inviabilidade da penhora decorre da própria situação jurídica dos bens, cuja propriedade foi transferida a terceiros. 6. Por outro lado, quanto aos itens 6, 8, 9, 10 e 15, verifico que o Oficial de Justiça cumpre a diligência atento ao conteúdo do art. 833 do CPC, possuindo o documento presunção de legitimidade. 7. O ônus da prova de que são indispensáveis a uma vida digna da família recai, portanto, nos executados (Acórdão 1280063, 07159183620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), não bastando a mera alegação abstrata. 8. Não há, vale ressaltar, indicativo que os itens em questão sejam os únicos que guarnecem a residência com a finalidade a que se destinam, de modo a atrair situação concreta de indispensabilidade. 9. Assim, homologo o laudo de ID Num. 145463803 e 145463804, mantendo a penhora sobre os bens relacionados na diligência, à exceção daqueles de no 1, 3, 5, 11, 12/14 e 16 (bens de terceiros). 10. Aguarde-se por até 15 dias eventual notícia de concessão de efeito suspensivo em recurso manejado pela parte executada. Sem efeito suspensivo, intime-se a parte exequente a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito para adjudicação ou leilão dos bens penhorados. Os agravantes alegam que os bens penhorados não são suntuosos, sendo necessário à manutenção de uma vida mediana, estando protegidos pela impenhorabilidade conferida pelo artigo 833, II, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ao dispor sobre a impenhorabilidade traz a seguinte disposição: Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; Conforme estabelecido na lei, a impenhorabilidade dos bens móveis da residência do executado não é absoluta, já que permitida a penhora dos bens de elevado valor ou dos que ultrapassem as necessidades comuns. Por outro lado, o art. 789 do CPC prevê que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. É também sabido que a execução se realiza no interesse do credor, que busca, pela penhora, a satisfação da obrigação inadimplida, devendo, se possível, ser processada do modo menos gravoso ao devedor; e, quando este alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe-lhe o encargo de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, conforme inteligência do art. 805, caput, e parágrafo único, do CPC. Ademais, o art. 833, II, do CPC, dispõe serem impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Não obstante, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que a intangibilidade assegurada aos bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado não alcança aqueles que não exerçam utilidade imprescindível para guarnecê-la, isto é, supérfluos, notadamente os que se encontram em duplicidade. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, II, parte final, do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida. 2. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não tem caráter absoluto, pois não alcança bens não essenciais, principalmente aqueles em duplicidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1623991, 07038761820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, II, parte final, do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida. 2. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado, prevista no artigo 833, II, parte final, do CPC e no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 8.009/90, não tem caráter absoluto, pois não alcança bens não essenciais, principalmente aqueles em duplicidade. 3. A conclusão acerca da penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado, a partir da aferição do seu valor ou da necessidade a que se destina, somente pode ser alcançada após a realização de diligência por oficial de justiça na residência do devedor, logo, não há justo motivo para o indeferimento da medida quando constatada sua razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1372988, 07230224520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe ressaltar que o sr. Oficial de justiça, no cumprimento da determinação judicial, deve se atentar não só à ordem judicial como também ao que determina a legislação, além de seus atos possuírem presunção de legitimidade e veracidade. Ainda, deve ser observado o disposto no § 1o do art. 836 do CPC, no sentido de que, quando “não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO AVALIATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE NÃO AFASTADA. ART. 872 DO CPC. CRITÉRIOS OBSERVADOS. FÉ PUBLICA. NÃO ELIDIDA. 1. A avaliação feita pelo Oficial de Justiça dispõe de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, embora não ostente caráter absoluto, exige, para que seja afastada, prova robusta em sentido diverso, não sendo suficiente a simples discordância da parte quanto ao valor apurado. 2. A certidão de avaliação firmada pelo Oficial de Justiça deve ser impugnada pela parte interessada, mediante efetiva demonstração de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, I, do CPC), o que, in casu, não foi demonstrado pela parte agravante. 3. Considerando que o laudo de avaliação observou o contido no art. 872 do CPC, descrevendo o contexto fático e mercadológico no qual o imóvel avaliado se encontra inserido, explicitando, inclusive, os fundamentos que levaram à conclusão proposta, forçoso reconhecer a validade do laudo avaliativo. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1670326, 07391025020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Conclui-se que, se ao cumprir o mandado de penhora e avaliação, penhorou itens como geladeira, fogão industrial, frigobar e televisão, ID 44978020, certamente é porque não eram essenciais às necessidades comuns do devedor. Ademais, é possível verificar no rol dos bens constritos, inclusive, a presença de mais de uma televisão na residência. Além disso, frigobar e fogão industrial não são itens que se fazem necessário à sobrevivência mediana, a não ser que fossem os únicos a guarnecer a residência e que, se fosse o caso, não teriam sido penhorados pelo meirinho. Caberia ao agravante comprovar as alegações, não havendo nos autos a juntada de qualquer comprovação de suas alegações, devendo ser mantida a constrição efetivada. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de março de 2023 22:04:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador